Tribunal: TJES
Processo: 0000023-18.2023.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000023-18.2023.8.08.0041

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISRAEL DA SILVA NUNES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000023-18.2023.8.08.0041

APELANTE: ISRAEL DA SILVA NUNES, JEAN NERES PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: PRISCILLA FONTANA CORREA - ES12917
Advogado do(a) APELANTE: TATIANNY NASCIMENTO PINHEIRO - ES38020

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por dois réus: (i) ISRAEL DA SILVA NUNES, cujo recurso foi considerado intempestivo; e (ii) JEAN NERES PEREIRA, condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, além de 650 dias-multa. Sustenta-se, neste, ausência de provas quanto à autoria, requerendo absolvição, desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, alteração do regime prisional e aplicação da detração penal.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:
(i) saber se o recurso de apelação de ISRAEL DA SILVA NUNES deve ser conhecido, diante da alegação de intempestividade; e
(ii) saber se há elementos suficientes para a manutenção da condenação de JEAN NERES PEREIRA pelo crime de tráfico de drogas, bem como eventual readequação penal ou da pena imposta.

III. Razões de decidir

O recurso de Israel da Silva Nunes foi interposto fora do prazo legal de 5 dias, nos termos do art. 593, I, do CPP, sem ocorrência de qualquer causa de interrupção ou suspensão, razão pela qual não foi conhecido.

Quanto ao mérito do recurso de Jean Neres Pereira, os elementos probatórios constantes dos autos são firmes na comprovação da materialidade e da autoria delitiva. Laudos periciais e testemunhos dos policiais militares evidenciam que o apelante dispensou mochila contendo grande quantidade de entorpecentes.

O regime fechado foi corretamente fixado, dada a reincidência e a gravidade concreta da conduta. O pedido de detração penal deve ser analisado pelo Juízo da Execução, conforme art. 387, §2º, do CPP.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Israel da Silva Nunes não conhecido. Recurso de Jean Neres Pereira conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É intempestivo o recurso interposto fora do prazo legal, quando ausente causa de interrupção ou suspensão. 2. A prova da autoria delitiva, aliada à apreensão de grande quantidade de drogas e apetrechos para comercialização, permite a condenação por tráfico de drogas, mesmo na ausência de flagrante de venda.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 593, I; 798, §5º, “a”; 392, II; 387, §2º; CP, art. 61, I; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.112.748/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 18.05.2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso de ISRAEL DA SILVA NUNES e negar provimento ao recuso de JEAN NERES PEREIRA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000023-18.2023.8.08.0041

APELANTES: ISRAEL DA SILVA NUNES, JEAN NERES PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: PRISCILLA FONTANA CORREA - ES12917
Advogado do(a) APELANTE: TATIANNY NASCIMENTO PINHEIRO - ES38020

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

V O T O PRELIMINAR

(INTEMPESTIVDADE RECURSO DE ISRAEL DA SILVA NUNES)

Preliminarmente, o representante do Ministério Público de primeiro grau requer o não conhecimento da apelação de ISRAEL DA SILVA NUNES, em razão de sua intempestividade, nos termos da certidão de ID 13793327.

Devo consignar que o recurso, para que ele possa ser conhecido, mister que o recorrente preencha determinados requisitos, denominados de pressupostos recursais e, dentre eles (dos pressupostos recursais), encontra-se a sua tempestividade.

Conforme estabelece o art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal, caberá apelação no prazo de
05 (cinco) dias
, das sentenças definitivas de condenação.

O termo inicial do prazo recursal de processos cujos réus estão soltos regula-se pela norma estabelecida no art. 798, § 5º, alínea “a”, c/c art. 392, inciso II, ambos do Código de Processo Penal.

Deste modo, tratando-se de réu solto, o termo inicial é contado da intimação pessoal do réu
ou
do defensor por ele constituído.

A sentença foi proferida em 21/10/2024 (ID )

A defensora de ISRAEL DA SILVA NUNES, Dra. Priscilla Fontana Correa, foi intimada em 22/11/2024, conforme ID 13793308, sendo registrada a ciência em 26/11/2024.

Assim, iniciado o prazo de 05 (cinco) dias no dia 28/11/2024 (uma vez que houve suspensão de prazo processual no dia 27/11/2024 - Ato Normativo 284/2024), o termo final ocorreu na data de
02/12/2024
.

Contudo, o recurso de apelação apenas foi protocolado na data de
09/12/2024
(ID 13793317).

Destaco que não foi certificado nos autos qualquer outro evento de suspensão ou interrupção da fluência do prazo recursal.

Deste modo, o recurso de apelação de
ISRAEL DA SILVA NUNES
é manifestamente
intempestivo
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação de
ISRAEL DA SILVA NUNES
, por ser
manifestadamente inadmissível
.

VOTO MÉRITO

RECURSO DE JEAN NERES PEREIRA

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por JEAN NERES PEREIRA em face da r. Sentença (ID 13793303) proferida pelo Juízo da Vara Única de Presidente Kennedy, por meio da qual o condenou pela prática da conduta prevista no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe a pena de 6 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa,

Em suas razões (ID 13793324), JEAN NERES PEREIRA sustenta a ausência de provas suficientes para a condenação, alegando que a materialidade do crime está demonstrada, mas a autoria não foi devidamente comprovada. Afirma que sua presença no local dos fatos não implica, por si só, em participação no tráfico, pugnando por sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Alternativamente, requer a desclassificação da conduta para o delito do artigo 28, da Lei de Drogas, bem como a alteração do regime inicial de cumprimento da pena e a aplicação da detração penal.

Em contrarrazões colacionadas (ID 14295988), o Ministério Público de primeiro grau pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença, uma vez que, segundo a acusação, a autoria e a materialidade do delito restam comprovadas nos autos.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 14454678, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia que:

“
(...)
no dia 31 de janeiro de 2023, por volta das localidade de Campo Novo, zona rural, deste Município, os denunciados acima qualificados, agindo de forma livre e consciente, em comunhão e unidade de desígnios, transportaram drogas em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Extrai-se dos autos que, no horário e local supramencionado, a guarnição policial, durante um patrulhamento, avistou veículo comumente utilizado para prática de delitos na região.

Ao perceber a presença dos policiais, o condutor arrancou com o veículo e partiu sentido a ES 060, momento em que o policiais avistaram os ocupantes do veiculo dispensarem 01 (uma) mochila.

Ato seguinte, foi realizado o cerco e abordagem do veículo, ocasião em que foram realizadas buscas pessoais nos denunciados, contudo, nada foi encontrado.

Após, realizada buscas pelo local em que foi dispensada a mochila no momento da perseguição policial, esta foi localizada contendo em seu interior, 01 (uma) pedra se substância análoga à
crack
com aproximadamente 10 (dez) centímetros de comprimento e 05 (cinco) centímetros de altura; 01 (uma) unidade de substância análoga a
cocaína
com aproximadamente 40 (quatorze) centímetros de comprimento e 06 (seis) centímetros de altura, aproximadamente 800 (oitocentos) pinos utilizado para embalar cocaína, aproximadamente 50 (cinquenta) sacolas utilizados para embalar entorpecentes e a quantia de R$ 21,00 (vinte e um) reais
(...)
.
”

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
recurso
e passo à análise do mérito.

No caso concreto, os elementos probatórios coligidos ao longo da instrução criminal são firmes e harmônicos no sentido da
comprovação da materialidade e da autoria delitivas atribuídas ao apelante
.

A materialidade do delito encontra-se sobejamente demonstrada pelo
auto de apreensão
,
auto de constatação provisória das drogas
e, sobretudo, pelo
laudo pericial definitivo
, que atestou a presença de
1.068,7g de maconha
,
272,1g de cocaína em pedras
e
451,1g de cocaína em pó
, substâncias entorpecentes típicas, cuja apreensão foi regularmente documentada nos autos (Laudo de Perícia Criminal – Exame Químico às fls. 77/79 do ID 39142690).

No que se refere à autoria, os testemunhos dos policiais militares responsáveis pela abordagem —
SD Maurício
e
SD Samuel
— prestados sob o crivo do contraditório, revelaram que o recorrente, ao ser perseguido pela guarnição policial, lançou pela janela do veículo uma mochila contendo os entorpecentes, sendo tal volume posteriormente localizado nas proximidades, com o
documento de identidade civil de Jean Neres em seu interior
.

O Policial Miliar Maurício de Moraes Faria, em depoimento prestado em juízo (mídia anexa) conta que ,no dia dos fatos, recebeu uma notícia do Delegado de Polícia local sobre um veículo suspeito de participação num crime de homicídio. Ao iniciar o acompanhamento do veículo suspeito, percebeu que havia uma mochila, em movimento, do lado direito do carro, na Rodovia ES060, indicando que havia sido dispensada naquele momento. Feita a busca pessoal nos réus, nada de ilícito foi encontrado. Já na mochila foram encontrados crack, cocaína e pinos,
bem como o RG do acusado Jean
. Registrou, ainda, que não identificou quem dispensou a mochila do veículo.

O Policial Samuel Lucio dos Reis, em depoimento prestado em juízo, (mídia anexa) proferiu depoimento similar, destacando que ao iniciar o acompanhamento do veículo suspeito, viu quando o carona do veículo dispensou uma mochila pela janela, oportunidade em que o objeto caiu do lado direito da rodovia. Na referida mochila foram encontrados crack, cocaína e pinos, bem como o RG de um dos suspeitos.

Ainda, a informante Stefany Miranda Magalhães, em depoimento prestado em juízo, (mídia anexa, ID 39142690), afirma que é esposa do acusado Jean Neres Pereira e que o acusado é pessoa trabalhadora. Registra que

o acusado levava consigo uma mochila
com seus pertences e lanches,

Observa-se que a narrativa dos agentes, além de coesa e convergente, não foi infirmada por nenhuma outra prova nos autos. A defesa sustenta que o documento de identificação do apelante teria sido furtado, contudo, diante da
dinâmica dos fatos e do contexto objetivo da apreensão,
não se apresenta verossímil
.

Ressalte-se, o contexto da apreensão — realizada em zona rural e em período noturno, com tentativa de fuga, grande quantidade de drogas e apetrechos típicos do tráfico (inclusive
centenas de pinos para acondicionamento de cocaína
) —
reforça a destinação mercantil
dos entorpecentes apreendidos,
afastando a alegação de consumo pessoal
, notadamente porque a tese defensiva não veio acompanhada de qualquer elemento idôneo que demonstrasse dependência química ou habitualidade no uso.

Quanto à tipificação penal, o conjunto probatório revela inequívoca subsunção ao tipo previsto no
art. 33, caput, da Lei 11.343/06
, sendo desnecessária a demonstração de ato concreto de comercialização, bastando a comprovação da posse com fim de mercancia. Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a
diversidade e a expressiva quantidade de drogas, associadas a outras circunstâncias do caso concreto, permitem a condenação pelo tipo penal do art. 33, caput, ainda que não haja flagrante de venda
.

Destaco que a dosimetria da pena foi realizada de forma
criteriosa e em estrita observância ao sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal
. Na primeira fase, a pena-base foi fixada em
6 anos de reclusão e 600 dias-multa
, em razão da
expressiva quantidade e da natureza altamente lesiva das drogas
apreendidas, conforme critérios do art. 42 da Lei 11.343/06. Na segunda fase, foi reconhecida a
agravante da reincidência específica
(art. 61, I, do CP), acrescendo-se 6 meses de reclusão e 50 dias-multa. Na terceira fase, corretamente afastada a causa de diminuição do §4º do art. 33, haja vista a reincidência do réu, o que lhe retira a condição de
primariedade exigida
para o benefício legal.

No tocante ao regime prisional, a fixação do
regime fechado
mostra-se adequada à luz do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, considerando-se a pena definitiva superior a 4 anos, aliada à circunstância da
reincidência
e à necessidade de
reprovação social mais intensa
da conduta, diante da quantidade de droga apreendida e do risco social que a mercancia ilícita representa à coletividade.

Por fim, quanto ao pedido de detração penal, assiste razão ao Ministério Público ao sustentar que a análise acerca do tempo de prisão preventiva cumprido deve ser submetida ao
Juízo da Execução Penal
, consoante inteligência do
art. 387, § 2º, do CPP
e do
art. 66, III, “c”, da LEP
, não cabendo ao órgão jurisdicional da fase de conhecimento tal análise, sob pena de usurpação de competência.

Diante de todo o exposto, inexistindo qualquer nulidade, ilegalidade ou insuficiência na fundamentação da sentença, e estando o conjunto probatório a corroborar integralmente a responsabilização penal do apelante,
negar provimento ao recurso é medida de rigor
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NÃO CONHEÇO do recurso de ISRAEL DA SILVA NUNES e NEGO PROVIMENTO ao recurso de JEAN NERES PEREIRA.

Ressalto, a necessidade de remessa dos autos ao Juízo de origem para que se delibere acerca da possibilidade de oferecimento de transação penal ou reconhecimento de eventual extinção da punibilidade quanto ao réu ISRAEL DA SILVA NUNES, nos termos do que restou determinado na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)